Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-63.2021.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0600091-63.2021.6.16.0030
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 29/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600091-63.2021.6.16.0030
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600091-
63.2021.6.16.0030 que, em virtude da atipicidade das condutas, julgou improcedente a pretensão
punitiva deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face do réu Iroslau
Woruby para absolvê-lo das imputações referentes à prática do delito previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, por dez vezes, e do art. 344 do Código Penal, bem como para absolver o réu
Thiago Navroski das imputações referentes à prática, como partícipe, do delito previsto no art. 299
do Código Eleitoral, por três vezes, nos termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo
Penal. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Iroslau Woruby, pela
prática, em tese, dos delitos previstos no art. 299 do CE, por dez vezes, e art. 344 do CP, na forma
do art. 69 do CP; e de Thiago Navroski,, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 299 do CE,
por três vezes, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do CP, face ao oferecimento pelo denunciado
Iroslau Woruby, no Município e Comarca de Prudentópolis/PR, à Sirlei Aparecida da Silva, Juliana
de Oliveira Nakonecznyi, Loise Elena Winck, Rosana da Silva, Jucileine Cosmo, Andrea do Belém
Ferreira Silva, Andrea do Belém Ferreira Silva, Cezinho Miguel Pauluk, Margarete Barabasz Alves e
Bruno Salamaia, de vantagem econômica, consistente na futura entrega de vale-combustível, para
obter voto em seu favor no pleito eleitoral de 2020, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis/PR, cujo delito foi viabilizado pela participação do
codenunciado Thiago Navroski, administrador do estabelecimento Auto Posto Erdana Ltda.,
mediante venda antecipada de combustível, seguida da confecção de vales-combustíveis. O
denunciado, em diálogo captado após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autos nº
0600304-06.2020.6.16.0030, recebeu mensagem de solicitação das referidas pessoas para auxílio
para o transporte no dia da eleição, conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de
fls. 66/91 e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5. O denunciado Iroslau Woruby, também usou de grave
ameaça contra a pessoa de Luis Marcelo Bini, à época potencial testemunha nos autos de
Procedimento Investigatório Criminal referidos, por meio de palavras, com o intuito de favorecer
interesse próprio, consistente em intimidá-lo por ter dado início ao descobrimento das condutas
ilícitas em apuração; ref. Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0116.20.000490-5; Cautelar
Inominada Criminal nº 0600304-06.2020.6.16.0030; 004692-61.2013.8.16.0100; 2020.0114908-
DPF/GPB/PR; AIJE nº 0600309-28.2020.6.16.0030).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

IROSLAU WORUBY (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489953
15/12/2022
18:04
Acórdão
Acórdão

Num. 43489953 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/12/2022 18:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518042954000000042454179
Número do documento: 22121518042954000000042454179
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:40:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.682

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO
CRIMINAL 0600091-63.2021.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: IROSLAU WORUBY
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral,
os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os
Embargos de Declaração, que não se prestam
à mera rediscussão de matéria já decidida.
3.
Segundos
embargos
conhecidos
e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43489953 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/12/2022 18:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518042954000000042454179
Número do documento: 22121518042954000000042454179
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:40:34
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Iroslau Woruby (id. 43250189) em
face do acórdão nº 61.462 (id. 43204008) , que rejeitou seus primeiros embargos de declaração.
Afirma que nos primeiros embargos de declaração foram questionados três aspectos
fundamentais, que não ficaram devidamente esclarecidos na primeira decisão embargada, a
saber: i) a contradição e omissão quanto ao fato 4, pois o acórdão condenou Iroslau Woruby por
fato executado por terceiro (no caso, seu filho); ii) omissão, contradição e obscuridade
relativamente ao fato 8, já que o acórdão reconheceu a independência das instâncias, bem como
a possibilidade de depoimentos diferentes sobre os mesmos fatos em ações diferentes, mas, de
forma diversa, condenou o embargante com base em elementos probatórios exclusivos de prova
emprestada, as quais foram produzidas sob a perspectiva do abuso de poder e captação
ilícita, não tendo sido explorada, em nenhuma hipótese, o dolo específico necessário para a
condenação criminal; iii) omissão no que toca à impossibilidade da mutatio libelli em decorrência
da condenação do embargante pela solicitação de pedido de voto no momento da entrega do
exame de ressonância.
No acórdão ora embargado foram rejeitados todos os argumentos levantados pelo embargante.
Em face dessa decisão foram opostos esses segundos embargos de declaração sob o argumento
da permanência de contradição quanto ao aspecto do agente ativo do ilícito referente ao fato 4.
Nesse prisma, sustenta que não há nos autos –e tampouco na conclusão do colegiado
–qualquer prova ou elemento indicando que o Embargante realizou os atos citados e muito
menos mandou seu filho oferecer vantagem ilícita. Defende que do depoimento de Rosana é
possível extrair-se que o embargado jamais lhe ofertou ou entregou nada relacionado a seu voto,
tendo recebido apenas bolo de seu filho. Assevera que o único intuito da entrega do bolo foi a
ajuda para realizar a festa de aniversário para a filha de Rosana, ressaltando que o ora
Embargante sempre ajudou pessoas em momentos de necessidade, independente de exercer
cargo público, e que realizou a ação mesmo sabendo que não teria seu voto.
Assim aduz que a decisão é contraditória, tendo em vista que a entrega do bolo foi realizada pelo
filho do embargante, que não é acusado e tampouco réu nos presentes autos. Requer o
conhecimento e provimento dos embargos de declaração, sanado o vício apontado, bem como a
fim de propiciar o integral prequestionamento da matéria.
Intimada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração (id. 43445207) e reitera integralmente os termos do Recurso
Especial Eleitoral interposto no id. 43378862.
É o relatório.

Num. 43489953 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/12/2022 18:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518042954000000042454179
Número do documento: 22121518042954000000042454179
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:40:34
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade, os embargos de
declaração, comportam conhecimento.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1022, assim
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Dessa forma, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de
ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
No presente caso, não se vislumbra a contradição apontada pelo embargante.
Como destacado, o acórdão nº 61.462 abordou de forma específica a questão trazida novamente
à baila pelo embargante, como se vê:
(...) Consoante registrado no acórdão, a conduta de Iroslau Woruby de captar
ilicitamente o voto de Rosana da Silva decorreu, inicialmente, de uma conversa
iniciada pela eleitora com o próprio Iroslau Woruby no WhatsApp, na qual Rosana
solicita uma ajuda para o aniversário de sua filha e o embargante Iroslau responde
que iria visitá-la. Após, o filho do embargante comparece à casa de Rosana e lhe
dá um bolinho, mencionando que se não tivesse candidato, poderia votar neles.
Veja-se o que consta no trecho do acórdão:
Descreveu o Ministério Público Eleitoral o quarto fato atribuído ao réu Iroslau
Woruby:
Em data não especificada nos autos, mas certo que no período compreendido

Num. 43489953 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/12/2022 18:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518042954000000042454179
Número do documento: 22121518042954000000042454179
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:40:34
entre 30 de outubro e 04 de novembro de 2020, em local não precisado nos autos,
neste Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU
WORUBY, com consciência e vontade, entregou à eleitora Rosana da Silva
vantagem econômica, consistente, ao menos, em uma cesta básica, para obter voto
em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao
cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo travado entre
Rosana da Silva e o réu Iroslau Woruby:
No dia 30 de outubro de 2020, Rosana (42 9.9902-3235) – a qual já citamos no
item 1 solicitando vale combustível ou dinheiro para o transporte no dia das
eleições – envia a seguinte mensagem para Worubi: “Quero lhe pedir, se puder me
ajudar [...] realizar o aniversário da minha filha Ana, vai fazer 10 anos. Também
doasse uma cesta básica. Preciso muito. Moro na Vila Mariana, Rua Josafat Latica.
[...]
Por áudio, Worubi responde: “Me passe o número da sua casa, eu vou te visitar.
Vou ver o que eu posso fazer, mas vou visitar você sim” .
Rosana passa as especificações do endereço.
No dia 04 de novembro de 2020, Rosana envia mensagem agradecendo Worubi:
“Queria agradecer o senhor. Também se o senhor puder nos ajudar com dois vales
gás, um para mim, Rosana, um para irmã Raquel. Precisamos de verdade. Você já
estava aqui sábado doando uns alimentos. Muito grata. Já estamos na reta final.
Woruby não responde.
Ao ser inquirida em juízo, Rosana assim afirmou:
Rosana: O Woruby foi na minha casa pedir voto. Ele falou se a gente tinha
candidato. Eu falei que já tinha candidato e nós votemo para outro candidato.
Ministério Público: Ele chegou a oferecer ou entregar algo para você e sua
família?
Rosana: Não, não ofereceu nada. O filho dele doou um bolinho para minha filha.
Eu pedi ajuda de cesta básica, mas o filho dele que doou. Ele levou umas coisinhas
que o filho dele doou. Que recebeu os bolinhos e os quilinhos depois do pedido de
voto. Que perguntou para o Woruby se teria vale-combustível, mas ele não deu.
Que quando entregaram o bolinho, o kilinho eles mencionaram se não tivesse
candidato, era para votar neles, mas eles sabiam que eu votaria em outra pessoa.
(...)
Advogado: E quando a senhora pediu isso, ao responder o filho dele ou ele ou na

Num. 43489953 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/12/2022 18:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518042954000000042454179
Número do documento: 22121518042954000000042454179
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:40:34
hora que ele foi levar as coisas falaram, “agora eu deu o bolo, agora eu trouxe as
coisas, agora vote em mim, vote no pai, vote no Woruby” foi condicionado isso, foi
pedido isso para a senhora, para sua família?
Rosana: Não. Ele não insistiu nisso. Ele só falou, dou aqui o meu panfleto e se
vocês não tiverem para quem votar, vote. Mas se tiver para quem votar não se
preocupe, vote para quem vocês quiserem, não, não oprimiu nós para votar não.
Advogado: Mas no momento que o filho dele foi levar lá o bolo, ele falou “olha
trouxe o bolo aqui, agora não esqueça que tem que votar no pai” alguma coisa
assim?
Rosana: Não, eles falaram se pudesse votar era para nós votar e se tivesse mais
alguém para nós indicar para votar, se não tinha candidato e só fizeram toda a
minha família já tinha o candidato para preferido para votar no momento.
Advogado: E isso vocês falaram que tinha outro candidato e tudo? Chegaram a
falar para ele ou com alguém, para a sua irmã, para gente próxima dele?
Rosana: Sim, falei para a minha irmã eu falei!
Advogado: E mesmo assim...
Rosana: Porque minha família votou para ele né, toda vez eles votaram nele
porque eles sempre gostaram dai sempre votaram, pelo ótimo trabalho...
Advogado: Tá. E mesmo assim, mesmo a senhora falando que tinha outro
candidato, recebeu esses bolos essas coisas?
Rosana: Sim! Doaram né, porque né, viram minha dificuldade, não era assim do
interesse do voto. Eu senti que era mesmo porque eu estava muito necessidade no
momento eu precisava mesmo.
Dessa forma, infere-se do depoimento de Rosana que a testemunha solicitou uma
cesta básica ao recorrido Iroslau Woruby, que doou alguns “kilinhos” por intermédio
de seu filho e, no momento da entrega, o filho de Woruby mencionou que se a
testemunha não tivesse outro candidato, que era para votar em seu pai, mas se
tivesse, não teria problema.
Logo, não se verifica a contradição apontada, uma vez que não há dúvida de que a
conduta ilícita foi praticada por Iroslau ao mencionar que iria visitar a eleitora, tendo
mandado seu filho para executar o oferecimento da vantagem ilícita. O fato do filho
de Iroslau não ser réu ou acusado não elide a imputação do fato ilícito ao
embargante, na medida em que agiu como autor mediato da conduta.
Como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral o delito pode ser
praticado por cabos eleitorais, pré-candidatos, eleitores, pessoas comuns do povo,

Num. 43489953 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/12/2022 18:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518042954000000042454179
Número do documento: 22121518042954000000042454179
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:40:34
autoridades, servidores públicos, etc. Admite-se a co-autoria e participação em
todas as modalidades.
Da mesma forma, não se infere qualquer omissão sob o argumento de que o v.
acordão não teria atestado o vínculo de autorização do embargante com o seu filho.
Na espécie, a autorização expressa se mostra despicienda, seja porque se trata de
um vínculo parental entre pai e filho, seja porque não se mostra crível que o filho de
Woruby compareceria despretensiosamente à residência de Rosana para oferecer-
lhe um bolinho exatamente após o requerimento dela feito a seu pai para
fornecimento de ajuda para sua filha que iria fazer aniversário.
Dessa forma, ficou claro no acórdão que, em um primeiro momento, Woruby compareceu à casa
de Rosana para pedir voto, mas nessa primeira oportunidade, não houve entrega de qualquer
benesse. Em seguida, em 30 de outubro de 2020, Rosana envia uma mensagem de WhatsApp
ao embargado Woruby solicitando um bolo para sua filha que iria fazer aniversário. Em seguida, o
filho de Woruby comparece à casa de Rosana, entregando-lhe o “bolinho e os kilinhos”,
oportunidade na qual menciona que “se não tivessem candidato, era para votarem neles, mas
que eles sabiam que Rosana votaria em outra pessoa”.
Portanto, do cotejo entre as mensagens de WhatsApp trocadas entre Rosana e Woruby, assim
como em razão do depoimento de Rosana em juízo - provas que foram consideradas por esta
Corte Eleitoral no acórdão embargado - concluiu-se haver uma conexão sequencial de condutas
que levou à confirmação do oferecimento de bolo, por meio de uma eventual negociação do voto -
já que o filho do réu menciona exatamente no momento da entrega do bolo que se a eleitora não
tivesse candidato, poderia votar em seu pai- a mando ou pelo menos com a ciência do
embargado Woruby.
Como sabido, a consumação do art. 299 do Código Eleitoral não depende da aceitação da
vantagem eleitoral, bastando que o oferecimento de dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita.
No caso, se a intenção do réu fosse apenas ajudar Rosana na entrega de um bolo de aniversário
para sua filha não haveria razão para seu filho mencionar a eleição e que se não tivessem
candidato, poderiam votar no seu pai.
Por tal razão não se verifica qualquer contradição no julgado, de forma que os argumentos do
embargante refletem sua não resignação com o resultado da apreciação das provas, o que
demanda a revisão pela via recursal própria.
Deste modo, não havendo qualquer contradição, a rejeição dos Embargos é medida que se
impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

Num. 43489953 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/12/2022 18:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518042954000000042454179
Número do documento: 22121518042954000000042454179
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 12:40:34

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos por Iroslau Woruby.

JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600091-63.2021.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: IROSLAU WORUBY - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A
- EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
14.12.2022.